Tribunal: TJES
Processo: 0030979-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030979-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. FIXAÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
3.
Compulsando os autos, é possível verificar que a reclamação administrativa levada ao Procon pelo consumidor, teve origem em suposta falha na prestação de serviços inerentes à venda de computador e a necessidade de utilização do respectivo seguro para reparação do produto, cuja cobertura fora indevidamente negada em razão da inconsistência entre o produto e a respectiva apólice, razão pela qual restou configurada a infração consumerista, sobretudo diante da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo.
4.
Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
5.
No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97.
6.
Não obstante a isso, por mais que a requerente seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor inicialmente arbitrado mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser mantida a redução pela metade efetuada pelo juízo de origem.
7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030979-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: LAYLA BOLZAN LINDOSO - ES15704-A, PEDRO HENRIQUE PASSONI TONINI - ES17627-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de multa administrativa para reduzi-la de R$ R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), diante da inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pois bem.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

Compulsando os autos, é possível verificar que a reclamação administrativa levada ao Procon pelo consumidor, teve origem em suposta falha na prestação de serviços inerentes à venda de computador e a necessidade de utilização do respectivo seguro para reparação do produto, cuja cobertura fora indevidamente negada em razão da inconsistência entre o produto e a respectiva apólice, razão pela qual restou configurada a infração consumerista, sobretudo diante da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não obstante a isso, por mais que a requerente seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor inicialmente arbitrado mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser mantida a redução pela metade efetuada pelo juízo de origem.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024180072480, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, motivo pelo qual que majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.